Tribunal: TCU
Processo: 040.693/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3504/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.693/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida Longhim (XXX.968.378-XX); Antonio Carlos de Oliveira (XXX.488.748-XX); Bruno Pires Dias (XXX.983.837-XX); Celi Helena Berbel da Silva (XXX.900.858-XX); Celso Rocha Barbalho (XXX.439.546-XX); Daniella Couri Cornagliotti (XXX.661.908-XX); Dirce Aoyagui (XXX.721.898-XX); Jorge Soares Ximenes (XXX.855.612-XX); Luiz Felipe Corsani (XXX.847.388-XX); Marcia Helena Almeida Sousa (XXX.439.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.